Tribunal: TJSP
Processo: 2113096-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Questões declaradas pela Embargante foram apreciadas clara e fundamentadamente. Contradição. Inocorrência. A contradição externa ao julgado, bem como o mero inconformismo da parte, não são suficientes para embasar a oposição dos embargos de declaração. EMBARGOS DO EXEQUENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.